Tribunal: TJBA
Processo: 8043650-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043650-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

AGRAVADO: LEONARDO RIOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE ELISIO DA SILVA NETO, FLORA JAMILLE GAMA DE JESUS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. MULTA DIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, em execução promovida por Leonardo Rios Oliveira.

2. A sentença condenou a impugnante ao pagamento de indenização por danos morais, cancelamento de débito indevido e restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

3. A executada alegou excesso de execução e indevida cobrança de astreintes, sustentando cumprimento tempestivo das decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução nos valores apresentados pelo exequente; e (ii) estabelecer se são devidas as astreintes diante da alegação de cumprimento das ordens judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A impugnante não apresentou prova concreta e documental capaz de infirmar os cálculos do exequente, que estão devidamente fundamentados e acompanhados de documentos.

6. A cobrança das astreintes é legítima, pois há provas nos autos (áudios, vídeos, petições e ata notarial) que demonstram o reiterado descumprimento das ordens judiciais pela COELBA.

7. A alegação de que os fios estavam soltos não afasta a obrigação da executada de comprovar o cumprimento da ordem judicial.

8. A conduta da executada configura desrespeito à autoridade judicial e afronta ao princípio da efetividade da jurisdição.

9. O valor elevado das astreintes decorre da persistente omissão da executada, sendo correto o cálculo realizado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A alegação genérica de excesso de execução não afasta a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo exequente, quando estes estão devidamente fundamentados; b) As astreintes são devidas enquanto perdurar o descumprimento da obrigação, sendo legítima sua cobrança diante da conduta omissiva da parte executada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8043650-72.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e, como parte recorrida,
LEONARDO RIOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça